Tribunal: TJES
Processo: 5040917-02.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime; Corpo Feminino; Promoção / Ascensão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040917-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIELA RORIZ SANTIAGO DAL MASCHIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5040917-02.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GABRIELA RORIZ SANTIAGO DAL MASCHIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR ESTADUAL. MÃE DE DUAS FILHAS GÊMEAS COM PARALISIA CEREBRAL GRAVE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022. REDUÇÃO DA JORNADA EM 30%. CASO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PERSPECTIVA DE GÊNERO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. REDUÇÃO DE 50% MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para autorizar a redução da carga horária da Requerente em 50% (cinquenta por cento). Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, servidora pública estadual no cargo de Soldado PM, é mãe de duas filhas gêmeas (Helena e Heloisa Santiago Dal Maschio), ambas diagnosticadas com encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral grave), sendo que Heloisa possui ainda epilepsia refratária constante e necessita de cuidados 24 horas em regime de Home Care. Em 2019, diante da ausência de legislação estadual específica, a Autora obteve administrativamente a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), por aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90, reconhecida a necessidade de dedicação integral ao acompanhamento de suas duas filhas. Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, que instituiu o regime especial de trabalho para servidores estaduais com cônjuge, filho ou dependente com deficiência, estabelecendo redução de 30% (trinta por cento) da jornada, a Autora foi notificada para adequar-se ao novo regramento. Pleiteou administrativamente a manutenção dos 50%, o que foi indeferido. Diante desse cenário, pleiteou: redução da carga horária em 30% para cada filha, totalizando 60% (sessenta por cento); subsidiariamente a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90 para redução em 50% (cinquenta por cento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 é aplicável de forma absoluta ao caso concreto, limitando a redução de jornada a 30% independentemente do número de filhos em situação de deficiência; (ii) se é possível a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90 após a edição de lei estadual específica; (iii) se o percentual de 50% deferido pela sentença configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que o Recorrente argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 estabelece regime especial único de redução de 30% da jornada semanal para cada vínculo detido pelo servidor, independentemente do número de filhos ou dependentes com deficiência, não havendo omissão legal a justificar aplicação analógica da legislação. Sustenta ainda que a sentença teria violado o princípio da separação dos poderes ao deferir benefício não previsto em lei. Todavia, não assiste razão ao Recorrente. A controvérsia não reside na interpretação literal do art. 2º da LC Estadual nº 1.019/2022, mas na necessidade de compatibilizar a norma estadual com os princípios e valores constitucionais aplicáveis ao caso concreto, marcado por circunstâncias excepcionais que exigem interpretação contextualizada e sistemática do ordenamento jurídico.

(5). Com efeito, a Recorrida é mãe de duas filhas gêmeas, ambas com paralisia cerebral grave (encefalopatia crônica não progressiva), sendo que uma delas (Heloisa) possui ainda epilepsia refratária constante e necessita de cuidados 24 horas em regime de Home Care. Conforme declarações médicas e terapêuticas constantes dos autos, as meninas comparecem todos os dias da semana, em horários matutino e vespertino, a sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, devendo manter terapia multidisciplinar de forma contínua e regular. A fisioterapeuta declarou expressamente que as dificuldades no cuidado estão sendo "extremamente desgastantes e produzindo problemas na dinâmica familiar".

(6). Nesse contexto, a aplicação mecânica e literal do percentual de 30% estabelecido na LC Estadual nº 1.019/2022 revela-se insuficiente para atender às necessidades concretas da Recorrida enquanto mulher, mãe e servidora pública, bem como para assegurar o cuidado adequado às suas duas filhas com deficiência. A norma estadual, embora válida e aplicável à generalidade dos casos, não contemplou expressamente a hipótese de servidor com mais de um filho ou dependente em situação de deficiência grave que demande atenção e dedicação em tempo integral.

(7). Por conseguinte, a interpretação e aplicação do direito não se resumem à mera subsunção do fato à norma, exigindo do julgador a compreensão dos fins e valores que a lei pretende atingir, conforme determina o art. 8º do Código de Processo Civil: "Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência".

(8). No caso concreto, convergem diversos princípios e normas constitucionais e legais que impõem solução diversa da aplicação literal da lei estadual: (i) o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88); (ii) a proteção integral da criança e do adolescente (art. 227, CF/88); (iii) o dever do Estado, da sociedade e da família de assegurar à pessoa com deficiência a efetivação prioritária de seus direitos (art. 8º da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência); (iv) a perspectiva de gênero nos julgamentos, conforme Resolução nº 492/2023 do CNJ e Portaria CNJ nº 27/2021, que impõe ao Poder Judiciário a consideração das desigualdades estruturais de gênero e da sobrecarga de cuidados que historicamente recai sobre as mulheres; (v) o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 da Agenda 2030 da ONU, que preconiza "alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas".

(9). A situação da Recorrida é excepcional e singular: duas filhas gêmeas com paralisia cerebral grave, uma delas em regime de Home Care, demandando terapias diárias em horários matutinos e vespertinos, cuidados alimentares demorados e frustrantes, acompanhamento médico multidisciplinar contínuo. A redução de apenas 30% da jornada revelou-se, na prática, insuficiente para conciliar o exercício da função pública com o cumprimento dos deveres maternos e de cuidado, tornando extremamente difícil que a Recorrida exerça seu múnus na polícia militar sem comprometer a assistência devida às suas filhas.

(10). Ademais, é relevante observar que o próprio Recorrente, antes da edição da LC Estadual nº 1.019/2022, reconheceu administrativamente a necessidade de redução de 50% da jornada da Recorrida. O Subcomandante Geral da Polícia Militar manifestou-se expressamente no sentido de que, "acaso a Junta Médica de Saúde confirme a real necessidade de a requerente se dedicar ao acompanhamento integral de suas 02 filhas, será juridicamente possível concedê-la regime especial de trabalho com redução de jornada em 50% da carga horária semanal". O Comandante do 11º BPM certificou "a necessidade em demandado esforços para os cuidados com suas filhas, ambas portadoras de necessidades especiais". Essa redução de 50% perdurou de 2019 até 2022, demonstrando que não prejudica a atividade estatal de segurança pública e que foi considerada necessária e adequada pela própria Administração Militar.

(11). Quanto à alegada impossibilidade de aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90, o argumento também não prospera. É verdade que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.097, fixou a tese de que "aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990" precisamente diante da ausência de lei estadual ou municipal regulamentando a matéria. Ocorre que a aplicação analógica não se restringe aos casos de total ausência de norma, mas também às hipóteses de lacuna axiológica ou incompletude normativa, quando a lei existente não contempla situação que mereceria tratamento específico à luz dos valores e princípios do ordenamento jurídico.

(12). No caso, a LC Estadual nº 1.019/2022 estabelece regime único de redução de 30% sem distinguir entre servidor com um ou mais filhos/dependentes com deficiência. Essa omissão legislativa não pode ser interpretada como escolha deliberada do legislador de conferir tratamento idêntico a situações manifestamente distintas (um filho com deficiência vs. dois filhos gêmeos com paralisia cerebral grave). Ao contrário, revela lacuna que deve ser integrada pelo julgador mediante aplicação analógica de norma que melhor atenda à finalidade constitucional de proteção à pessoa com deficiência e à dignidade da pessoa humana.

(13). Nesse contexto, a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90, que estabelece redução de até 50% da jornada, não constitui violação ao princípio da separação dos poderes nem atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. As circunstâncias excepcionais do caso concreto implicam atividades interpretativas que busquem compatibilizar a norma estadual com os princípios constitucionais e com a finalidade da própria lei, que é assegurar condições para que o servidor possa dispensar os cuidados necessários ao filho ou dependente com deficiência.

(14). A Súmula Vinculante nº 37 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia") e os precedentes invocados pelo Recorrente referem-se a hipóteses de equiparação salarial ou extensão de verbas remuneratórias com base exclusivamente no princípio da isonomia, sem amparo legal. Não é o caso dos autos. A sentença não criou benefício novo nem aumentou vencimentos, mas interpretou a norma existente à luz dos princípios constitucionais, integrando lacuna legislativa mediante aplicação analógica de lei federal que regula a mesma matéria (regime especial de trabalho para servidor com filho ou dependente com deficiência).

(15). Por fim, contrariamente ao alegado pelo Recorrente, a situação não se trata de família monoparental, sendo certo que a Recorrida conta com o apoio do pai das menores e com assistência de terceiros em regime de Home Care. Contudo, essa circunstância não afasta a necessidade de presença materna e de conciliação entre trabalho e cuidados. A perspectiva de gênero, que deve informar os julgamentos (Resolução CNJ nº 492/2023), impõe reconhecer que historicamente os cuidados com filhos recaem de forma desproporcional sobre as mulheres, especialmente em situações de deficiência grave, e que essa sobrecarga deve ser considerada na interpretação e aplicação das normas, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(16). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(17). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:
1. A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, ao estabelecer redução de 30% da jornada de trabalho para servidores públicos estaduais com cônjuge, filho ou dependente com deficiência, não impede a aplicação de percentual superior em casos excepcionais, quando demonstrada, mediante interpretação contextualizada e sistemática do ordenamento jurídico, a insuficiência do percentual legal para atender às necessidades concretas de cuidado, especialmente quando o servidor possui mais de um filho ou dependente em situação de deficiência grave. 2. É possível a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90 (redução de até 50% da jornada) para servidores públicos estaduais, mesmo após a edição de lei estadual específica, quando se configurar lacuna axiológica ou incompletude normativa que, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral da criança e do adolescente, proteção da pessoa com deficiência e perspectiva de gênero, exija tratamento diferenciado para situações excepcionais não contempladas expressamente pela norma estadual.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)